Tribunal: TJPA
Processo: 0800760-39.2022.8.14.0046
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2024-06-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800760-39.2022.8.14.0046

APELANTE: CARLOS ALEXANDRE DE MORAES ANDRADE, JEFTE PAIXAO DA ROCHA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. PROVA DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS DE FORMA HARMÔNICA E COESA. REFORMA DA PENA. INCABÍVEL FIXAÇÃO DO
QUANTUM
ESCORREITA.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.
A materialidade e autoria do crime está plenamente demonstrada nos autos através do
Termo de Exibição e Apreensão, Boletim de Ocorrência,
e pela prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

2. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima e testemunhas, tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova.

3.
Não merece reparos o
quantum
da pena aplicada quando em consonância com a legislação e jurisprudência.

4.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos,
EM NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em ambiente virtual em Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias _____ e _________ do mês de _______________ de 2024.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Pedro Pinheiro Sotero.

DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATOR

RELATÓRIO

PROCESSO
Nº 0800760-39.2022.8.14.0046

RECURSO DE APELAÇÃO PENAL

COMARCA
DE RONDON/PA

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

APELANTES: JEFTE PAIXAO DA ROCHA E CARLOS ALEXANDRE DE MORAES ANDRADE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

REVISOR: Desa. EVA DO AMARAL COELHO

RELATOR
: Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

JEFTE PAIXÃO DA ROCHA e CARLOS ALEXANDRE DE MORAES ANDRADE
, interpuseram o recurso em análise, visando desconstituir a sentença proferida pelo magistrado
a quo
, vinculado à 1ª Vara Criminal da Comarca de Rondon do Pará, que condenou os requeridos
a pena de 09 (nove) anos, 04 (quatro) meses de reclusão e o pagamento de 22 (vinte e dois) dias-multa, por ter praticado o delito descrito no art. 157, §2º, inciso II e §2º-A, inciso I, do CPB. (Roubo Majorado pelo concurso de pessoas e pelo uso de arma de fogo).

Segundo a peça acusatória (Id 16515993):

Fato I - Consta dos inclusos autos que, no dia 15/06/2022, por volta das 15h00, na Vicinal de Surubiju, município de Rondon do Pará/PA, os acusados CARLOS ALEXANDRE DE MORAES ANDRADE e JEFTE PAIXAO DA ROCHA, em concurso de pessoas, agindo de livre e espontânea vontade, subtraíram para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo (revólver calibre 38), um aparelho de celular SAMSUNG A10 IMEI 357289106350232, COR PRETA e a quantia R$ 124,00 (duzentos e quatorze reais), de propriedade da vítima CLAUDENI DIAS DA COSTA MARINHO; a quantia de R$ 82,00 (oitenta e dois reais) pertencente a vítima TIAGO FERREIRA DIAS; e a quantia de R$ 280,00 (duzentos e oitenta reais) pertencente a vítima VANILDO FERREIRA DIAS.

Fato II - bem como, no mesmo dia, por volta das 17h00, em um Bar localizado na Zona Rural do município de Rondon do Pará/PA, os denunciados CARLOS ALEXANDRE DE MORAES ANDRADE e JEFTE PAIXÃO DA ROCHA, em concurso de pessoas, agindo de livre e espontânea vontade, subtraíram para si, mediante grave ameaça com emprego de arma de fogo (revólver de calibre 38), a quantia de aproximadamente R$ 700,00 (setecentos reais), uma lanterna e 02 (dois) pen drives, de propriedade da vítima ITAMAR PEREIRA SOBRINHO.

Após regular instrução, o magistrado
a quo
sentenciou o recorrente no dia 27.06.2023 (Id 16516135) pelo delito acima informado.

Irresignada, a defesa do réu Jefte Paixão da Rocha interpôs apelação (Id 16516146), apresentado suas razões com os seguintes pedidos:

(I)

Insuficiência Probatória;

(II)

Redução da pena para o mínimo legal

A defesa de Carlos Alexandre Moraes Andrade, interpôs apelação (Id 16516152), requerendo:

(I)

Insuficiência Probatória

Em contrarrazões (Id 16516155 e 16516163), o Ministério Público, em primeiro grau se manifestou pelo conhecimento e total improvimento dos apelos.

Os autos foram distribuídos a minha relatoria, ocasião em que determinei sua remessa ao parecer do
custos legis
.

O Procurador de Justiça Ricardo Albuquerque da Silva, manifestou-se pelo improvimento dos recursos.

É o relatório, que submeto a douta revisão.

Belém, ___ de ______________ de 2024.

Des.
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

1.

RECURSO COMUM DE AMBOS APELANTES

1.1

Insuficiência Probatória.

Entende a defesa, que os recorrentes devem ser absolvidos da prática do delito de roubo majorado, nos termos do art. 386, inciso III, do CPP, ante a não comprovação da autoria delitiva, argumentando que as considerações fáticas obtidas no bojo do processo jamais poderiam ensejá-lo como autores do crime em questão.

Vejamos.

A despeito dos argumentos trazidos pela defesa, que busca a absolvição dos acusados, alegando que não há provas suficientes para a condenação, a materialidade e autoria do crime estão plenamente demonstradas nos autos através
do Boletim de ocorrência (Id
16515952
), Termo de Exibição e Apreensão (Id
16515952
), Auto de entrega (Id
16515952) e também pela prova oral produzida em sede policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando que o conjunto probatório está em harmonia com o descrito na denúncia.

Vejamos os depoimentos que extraímos da sentença.

A vítima JOSÉ ITAMAR FERREIRA SOBRINHO, em juízo, declarou: “
que chegou dois rapazes de moto e pensou que fosse alguém que queria comprar alguma coisa; que pegou o telefone e colocou em cima da mesa e os dois rapazes desceram, apontaram um revólver, pediram dinheiro, lhe falaram para não reagir e perguntaram quem mais estava lá; que levantou para ir pra dentro pegar o dinheiro, mas um deles falou que eles mesmos pegavam; (...) que um deles foi lá pegou o dinheiro e o outro ficou lhe segurando e lhe apontando a arma; que sabe quem foi pegar o dinheiro; que não conhece o da arma, não viu, pois ele estava de capacete; que viu um deles na Delegacia, o que foi pegar o dinheiro; (...) que falaram que estavam caçando arma; que levaram uma lanterna, dinheiro e 03 (três) pendrives; que levaram a quantia de R$ de 798,00 (setecentos e noventa e oito reais); que recuperou R$ de 749,00 (setecentos e quarenta e nove); os pendrives e a lanterna; que a polícia encontrou os objetos roubados com ALEXANDRE DE MORAES; que o outro escapuliu; que mandou acionar a Polícia, que na hora estava dois em uma moto; que a Polícia achou cada um em uma moto; que viu CARLOS ALEXANDRE, pois ele levantou a tela do capacete; que viu ele na estrada; que reconheceu seus bens; que os acusados estavam de camisa manga comprida; que a moto era uma titan 150 preta; que nunca tinha visto os acusados; que não chegou a ver o outro que prenderam; que só reconhece CARLOS ALEXANDRE; que CARLOS ALEXANDRE não estava com a arma; que pegou as coisas e não falou nada; que estavam os dois em uma moto e a polícia pegou cada um em uma moto; que CARLOS ALEXANDRE pegaram na hora e o outro foi à noite (...)”.

A vítima CLAUDENI DIAS DA COSTA MARINHO, declarou:
“Que prefere falar com os réus ausentes; (...) que vinha com seu caminhão carregado; que THIAGO e VANILDO estavam no caminhão; que um estava na cabine e outro estava em cima; que ia na estrada de chão ruim devagar; que encontraram duas pessoas de moto; que quando aproximaram um saltou da garupa da moto armado e lhe apontou a arma, segurando na posição de mira; que lhe fez sair do carro, pegaram seu celular e pediram dinheiro; que deram uma quantidade pequena de cada um; que seu era duzentos e uns quebrados; que do outro era uns duzentos e oitenta reais e o outro era uns oitenta reais; que quem estava na carroceria não desceu, mas um dos assaltantes subiu na carroceria e tirou os bens do que não desceu; que os assaltantes terminaram e tomaram rumo contrário da viagem (...); que quando tiveram acesso ao ponto de fazer ligação ligaram para Polícia e já tinha acontecido o assalto com o cidadão ITAMAR; que era próximo de onde o cidadão ITAMAR foi assaltado; que já tinha ocorrido o assalto com a vítima ITAMAR; que não consegue reconhecer os assaltantes, pois eles estavam encapuzados, vestido com blusa de manga curta com aquelas mangas que se coloca e pode tirar e ficar sem as mangas; que um deles estava com óculos tipo ray ban, que reconheceu na Delegacia a moto usada pelos assaltantes; que não chegou a ver os demais objetos na Delegacia; que recebeu uma quantidade de dinheiro, mas o celular não devolveram; que a pessoa que viu na Delegacia tinha o mesmo porte físico dos assaltantes; que tinha uma diferença pouca de estatura de um para outro; (...) que THIAGO e VANILDO não receberam o dinheiro; que sabe onde THIAGO e VANILDO moram, mas não sabe falar o endereço; que confirma que THIAGO e VANILDO foram assaltados; que não fez reconhecimento dos assaltantes; que os assaltantes estavam com capacete e capuz; que tem certeza que a moto da Delegacia era a usada no assalto (...)”.

A vítima TIAGO FERREIRA DIAS, em juízo, declarou: “
Que eram dois assaltantes; que os assaltantes estavam em uma moto prata e estavam de capacete; que um dos assaltantes foi preso no mesmo dia; que compareceram a Delegacia, mas não viram os assaltantes; que só prestaram depoimento; quem eram dois caras entre 1,60 e 1,70, forte; que nunca tinha visto os assaltantes antes; que lhe roubaram R$ 82,00; que não devolveram seu dinheiro; que o assaltante que foi preso estava com dinheiro, que o outro assaltante caiu no eucalípto, caiu na juquira, fugiu e foi preso depois; que levaram R$ 300, 00 de seu irmão; que lhe contaram que teve mais assalto no mesmo dia. Que foi no sábado a Delegacia; que fez reconhecimento de nenhum dos assaltantes na Delegacia; que tinha um assaltante mais forte e outro mais magro; que não consegue reconhecer os acusados no vídeo”.

VANILDO FERREIRA DIAS, vítima, em juízo, declarou:
“Que estavam em cima do caminhão e eles lhes abordaram; que eles lhe mandaram descer do caminhão, mas seu irmão não desceu; que pediram para tirar o dinheiro; que desceu e tirou a carteira de seu bolso; que um pegou todo seu dinheiro e o outro ficou armado com um revólver; que um subiu no caminhão e pegou o dinheiro de seu irmão e do parceiro que estava no caminhão, bem como o celular do parceiro; que um dos assaltantes pediu para o outro tirar a arma e botar em cima de si e de seu irmão; que os assaltes estavam em uma Titan prateada; que um estava de capacete e máscara, o outro estava só de capacete e tinha um de óculos; que lhe roubaram R$ 280,00; que não recuperou seu dinheiro e nem seu irmão recuperou; que lhe avisaram que um estava preso; que no outro dia a Polícia falou que tinha pegado outro; que não quis ver os assaltantes presos; que nunca tinha visto os assaltantes antes
”.

A testemunha ANTONIO JOSÉ PEREIRA DA SILVA (Policial Militar) declarou em juízo:
“Que nessa data foram avisados que tinha acontecido um roubo no Surubiju, no comércio de um senhor; que informaram que os assaltantes estavam subindo no areial da Prefeita; que subindo a Ladeira lá na frente abordaram os dois; que um correu para dentro do Eucalipto e o outro foi algemado; que foi encontrado com um dos assaltantes uma quantia em dinheiro e um capuz; que o senhor do comércio e as outras vítimas reconheceram o que foi preso; que a noite conseguiram pegar o assaltante que fugiu; que não foi encontrada arma de fogo; que as vítimas reconheceram o outro também (...)

A testemunha ITAMAR OLIVEIRA MORAES, Policial Militar, declarou:
“Que tem parentesco com CARLOS ALEXANDRE; Que foram informados sobre o assalto e que a guarnição tinha apreendido um dos envolvidos e o outro estava foragido no mato; que conseguiram capturar o outro na estrada; que foram passadas as características dele; que ele estava todo arranhado, descalço, sem camisa; que o acusado chegou a falar da situação de seu envolvimento; que levou a Polícia até o local onde estava escondido, que no local encontraram capacete e jaqueta; que o acusado JEFTER confirmou que estava com CARLOS EDUARDO e mostrou onde tinha sido jogada a arma; que não encontraram a arma; que com o primeiro preso foram encontrados pertences das vítimas; que JEFTER e CARLOS EDUARDO são primos; que foram passadas características de que o acusado foragido era alto, branco e forte; que no momento da prisão o acusado JEFTER confirmou o crime; que não viu se houve reconhecimento por fotografia (...)”.

A testemunha ADEILSON DE JESUS ARAUJO, Policial Militar, declarou:
“Que se recorda dos fatos; que a primeira guarnição efetuou a prisão do primeiro indivíduo; que entraram no serviço extra a noite; que lhes foi repassado que teria uma pessoa na estrada do Surubiju que tentou pegar uma moto; que diante das informações foram até a vicinal e localizaram o segundo indivíduo; que falaram que seria um rapaz barbudo que estava com a camisa na cabeça; que de início o acusado tentou negar, só que depois indicou um local onde estaria escondida a arma, que não encontraram arma; que encontraram no local indicado pelo acusado um capacete e uma peça de roupa; que o acusado falou que estava junto com outro rapaz; um motoqueiro passou as características do segundo acusado; que já tinham as características da outra guarnição; que houve a situação do caminhão e a situação do bar; que os acusados participaram dos dois fatos; que levaram o acusado pra Delegacia, que as vítimas foram a Delegacia depois e isso já ficou com o pessoal da Polícia Civil; que tinha uma peça de roupa e um óculos, mas não recorda do capuz; (...)”.

A testemunha VENILSON DO NASCIMENTO TRINDADE, Policial Militar, declarou:
“Que foram informados pelo rádio que tinha um cidadão da estrada do Surubiju; que possivelmente teria feito um assalto em um bar, coisa assim; que estava na guarnição extra da noite; que se deslocaram até a estrada do Surubiju e encontraram o cidadão que tinha acabado de sair do mato e estava todo cortado; que fizeram a abordagem dele e encontraram 200 reais; que o cidadão confirmou que tinha participado do assalto; que ele os levou até o local onde estava escondido e foi encontrado um capacete, uma jaqueta e um óculos escuro; que não conhecia o cidadão que apreendeu de outras ocorrências; que JEFTER falou que tinha um revólver e que parece que estava com seu companheiro; que não acompanhou os procedimentos feitos na Delegacia de Polícia Civil”.

A testemunha FRANCISCO NASCIMENTO SILVA, Policial Militar, declarou: “
Que entrou de serviço meio dia; que logo a tarde ficaram sabendo do roubo na estrada do Surubiju; que se deslocaram ao local e ficaram aguardando, mas os acusados não apareceram; que uma pessoa falou que eles tinham retornado, estavam voltando; que foram atrás e próximo aos eucaliptos avistaram dois cidadãos em duas motos; que deram voz de parada, foi quando um deixou a moto e pulou no mato; que o outro foi capturado e conduzido a Delegacia; que uma das vítimas relatou que reconheceu o acusado; que tinha uns valores, uns 700 reais e alguma coisa; que também tinha uma lanterna da vítima; que o acusado estava com capacete meio escuro; que a moto era uma fan ou titan meio usada e sem placa e não lembra a cor da moto; que foi encontrado uma balaclava meia azulada; que o acusado estava nervoso e disse que não era ele; que o segundo acusado foi uma outra guarnição (...)”.

Os depoimentos são firmes e precisos, destacando-se que, em se tratando de infração patrimonial, como é o caso sob exame, a fala da vítima e testemunhas é fundamental, contendo especial crédito, quando fornecida de maneira coerente e harmônica, tanto em sede investigatória como em Juízo, como na hipótese em apreço.

Sobre a importância da palavra da vítima e testemunhas nos crimes patrimoniais, colaciono julgado dessa 2ª Turma de Direito Penal:

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO QUALIFICADO – EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – PALAVRA DA VÍTIMA. Nos crimes patrimoniais a palavra da vítima tem especial relevo e pode embasar o édito condenatório, sobretudo quando firme e corroborada por outros elementos de prova, sobretudo o reconhecimento inequívoco do réu pela vítima. (...) Recurso improvido. Unânime. (10934475, 10934475, Rel. Leonam Gondim da Cruz JUNIOR, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 29/08/2022, Publicado em 05/09/2022).

Diferente do que ocorre em relação aos depoimentos dos réus que são carregados de contradição e não se revelam seguros e coesos.

O réu JEFTE PAIXÃO DA ROCHA, na ocasião de seu interrogatório, em juízo, declarou: “
Que os fatos narrados na denúncia são falsos; que no dia dos fatos estava indo sentido estrada do Surubiju comprar uma motocicleta; que em certa distância encontrou Carlos Alexandre indo em sentido contrário; que passou por ele e em torno de 100 metros decidiu chamar ele para ir junto olhar a motocicleta; que andaram em torno de 02 minutos quando a viatura da polícia lhes abordou; que abordou Carlos e depois veio lhe abordar; que na viatura estava um soldado e um senhor atrás; que lhe abordaram e lhe pediram para colocar a mão na cabeça; que informaram do roubo; que lhe disseram ser suspeito; que estava sozinho na moto; que lhe pediram para retornar mais atrás onde estava o sargento e Carlos Alexandre; que viu Carlos Alexandre deitado no chão algemado e ficou com medo; que não pensou e correu para o mato; que ficou no mato e saiu de lá já era noite; que a viatura lhe viu; que lhe abordaram, algemaram e o levaram para delegacia; que não tem ciência do que foi encontrado com Carlos Alexandre; que estava em uma titan preta; que não conhece as vítimas ouvidas no processo; que não tinha dinheiro no momento da abordagem dos policiais; que tem um primo chamado Marlis Paixão; que tem pouco contato com Carlos; que Carlos estava em uma moto escura também; que quando fugiu sua moto ficou na estrada; que não estava com Marlis; que o senhor que estava na viatura lhe olhou e não lhe acusou de nada (...)”.

O réu CARLOS ALEXANDRE DE MORAES ANDRADE, na ocasião de seu interrogatório, em juízo, declarou:
“Que mais cedo tinha passado pela casa do JEFTER e pegou a moto dele emprestada para viajar; que a moto era azul; que ao retornar no final do dia encontrou JEFTER e MARLISSON que lhe pediram para levar uma bolsa; que não conhece as vítimas; que JEFTER é seu primo; que no momento da abordagem parou, que JEFTER fugiu; que no momento da abordagem tiraram da bolsa uma lanterna e uma faquinha; que uma vítima reconheceu as coisas, mas não lhe reconheceu; que na delegacia tiram dinheiro e dois pen drivers da bolsa; que não passou por reconhecimento na delegacia; que na Delegacia disse que tinha ido viajar para Açailândia, mas na verdade havia sido para uma fazenda lá próximo; que achou melhor esperar a presença de um advogado para poder falar; que seu primo sempre ia em sua casa e quem sempre ia na casa dele, pois é muito apegado com a mãe dele e sempre gosta de ir lá visitar ela; (...) que foi preso no mesmo dia; que a bolsa preta foi entregue pelo JEFTER, que Marley estava pilotando a moto e JEFTER estava na garupa; que não falou a verdade na delegacia, pois gostaria de ter falado primeiro com o advogada; que na delegacia disse que tinha encontrado a bolsa; que a verdade é que JEFTER lhe entregou a bolsa; que achou melhor mentir até saber o que estava acontecendo (...); que não sabe se JEFTER é envolvido em atividade criminosa. Que JEFTER estava com Marlisson; que no momento de sua abordagem a bolsa foi aberta, mas não tiraram todos os pertences; que lhe levaram para delegacia e não houve nenhum reconhecimento; que não tem informações se sua moto foi apreendida (...)”.

Como bem fundamentou o juiz sentenciante:
“as versões apresentadas pelos réus, além de conflitantes, não se coadunam com as demais provas produzidas na fase inquisitorial e ratificadas em juízo. Nota-se que estranhamente nenhum dos réus soube informar a procedência dos objetos apreendidos, sendo que ora Carlos Alexandre informa que a bolsa apreendida em seu poder pertencia ao outro réu, ora Jéfte aduz desconhecer os bens apreendidos com Carlos Alexandre”.

Assim, não há que se falar em absolvição dos acusados por insuficiência de provas para a condenação, sendo acertada a incursão dos réus em roubo pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo.

Dessa forma, mantenho a condenação.

2.

DAS RAZÕES DA APELAÇÃO DE JEFTE PAIXÃO DA ROCHA

2.1 Reforma da pena

Pretende a defesa de Jefte Paixão da Rocha a redução da pena aplicada.

Observa-se que o juiz sentenciante na primeira fase da dosimetria da pena valorou apenas um vetor negativo, qual seja, a culpabilidade, usando, de fato, uma fundamentação inidônea, haja vista que a atitude consciente e premeditada arguida pelo magistrado não se revelou ao longo do processo. Não há nos autos evidencias que apontem que os réus premeditaram os delitos que executaram, razão pela qual merece afastamento a referida circunstância judicial.

Ocorre, que em virtude da reconhecida atenuante do art. 66, do CPB, qual seja, os bons antecedentes, o juiz na segunda fase da dosimetria já havia deixado a pena no mínimo legal, o que mantenho haja vista, que ela não pode ficar aquém do mínimo, conforme súmula 231 do STJ.

Na terceira fase foi observada as causas de aumento em razão da utilização da arma de fogo e do concurso de pessoas, não havendo reparos a serem feitos, haja vista os elementos probatórios, principalmente, os depoimentos das vítimas e testemunhas, a afirmar que a conduta delituosa foi perpetrada pelos dois apelantes e com a utilização de arma de fogo.

Ademais, foi escorreita também a aplicação do concurso formal de crimes, considerando a existência de três vítimas, em um mesmo contexto fático e sob a mesma condição de tempo, lugar e forma de execução, verificando que os ofendidos foram sendo roubados a medida que eram encontrados pelos réus no percurso que faziam de moto no dia 15.06.2022.

Desta maneira, entendo que o
quantum
da pena fixada está em conformidade com a legislação vigente, bem como foi acertadamente fundamentada, inclusive, com base em nossa jurisprudência, razão pela qual não merece qualquer alteração.

Ante o exposto
conheço do presente recurso
e em consonância com o parecer ministerial,
NEGO

PROVIMENTO AO RECURSO
, conforme fundamentação acima exposta.

É o meu voto.

Belém, ___ de _ ______________ de 2024.

Des.
or

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 24/06/2024